Tribunal: TJMT
Processo: 0002582-80.2011.8.11.0009
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002582-80.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RITA EMILIA DE CAMPOS PASSARELLI registrado(a) civilmente como RITA EMILIA DE CAMPOS PASSARELLI - CPF: 327.316.802-10 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PASSARELLI - CPF: 338.779.201-87 (APELANTE), CAMILLA CAROLINA CAMPOS PASSARELLI - CPF: 029.281.781-98 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PASSARELLI JUNIOR - CPF: 062.081.911-14 (APELANTE), GOVERNO NO ESTADO DE MT - SECRET. DE ADMINIST. - SUPERINTEDENCIA DA PREVIDENCIA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Espólio de Rita Emília de Campos Passarelli contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade permanente da segurada.

2.
No curso da ação, a parte autora faleceu, sendo seus sucessores habilitados para continuidade do feito. Ainda assim, a sentença foi proferida sem a realização de perícia médica judicial. Inconformada, a parte recorrente postula o reconhecimento da incapacidade total e permanente e a consequente concessão do benefício previdenciário. Alternativamente, requer a realização de perícia médica indireta para suprir a ausência do exame pericial direto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) se os documentos médicos constantes dos autos são suficientes para comprovar a incapacidade total e permanente da segurada, ainda que não tenha sido realizada perícia médica
judicial
em vida; e
(
ii
) se é viável a realização de perícia médica indireta para suprir a ausência de prova técnica produzida no curso da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A concessão de aposentadoria por invalidez exige comprovação da incapacidade total e permanente mediante exame médico-pericial, conforme previsto no art. 42 da Lei n.o 8.213/1991.

5.
A prova pericial judicial é essencial para a aferição da incapacidade laboral, sendo insubsistente a concessão do benefício com base exclusiva em laudos médicos particulares, os quais não possuem presunção de veracidade frente à avaliação oficial do órgão previdenciário.

6.
A superveniência do óbito da parte autora não impede a realização da perícia médica indireta, desde que haja documentação técnica suficiente, como laudos, exames e prontuários médicos, aptos a demonstrar o quadro incapacitante à época do requerimento do benefício.

7.
O direito ao benefício previdenciário é personalíssimo e se extingue com a
morte do segurado, mas os herdeiros têm legitimidade para pleitear as diferenças pecuniárias eventualmente devidas até o falecimento.

8.
O retorno dos autos à origem para realização de perícia médica indireta se justifica como medida necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa, assegurando a correta instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de aposentadoria por invalidez requer a comprovação da incapacidade total e permanente do segurado por meio de exame médico-pericial oficial, nos termos do art. 42 da Lei n.o 8.213/1991, sendo insuficiente a mera apresentação de laudos médicos particulares com o objetivo de desconstituir o laudo oficial
emitido pel
o órgão previdenciário, sem a devida
contraprova
técnica produzida em juízo.

2. A perícia médica judicial é imprescindível para a formação do convencimento do magistrado acerca da existência e extensão da incapacidade laboral, pois se trata de matéria que demanda conhecimento técnico especializado, não podendo ser substituída por meras alegações ou documentos unilaterais.

3. O falecimento da parte autora no curso do processo não impede a continuidade do feito quando os sucessores objetivam o recebimento de eventuais valores retroativos, pois o direito ao benefício previdenciário é personalíssimo, mas as diferenças pecuniárias dele decorrentes integram o acervo patrimonial do
beneficiário
e podem ser transmitidas aos herdeiros.

4. Na impossibilidade de realização de perícia médica direta devido ao óbito do
beneficiário
, admite-se a produção de prova pericial indireta, baseada na análise de documentos médicos contemporâneos ao período em que se postulou o benefício, tais como prontuários hospitalares, exames laboratoriais, laudos clínicos e atestados médicos, desde que idôneos e suficientes para a comprovação da incapacidade alegada.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/1991, art. 42; CPC/2015,
arts
. 464, 465 e 472.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023482-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/04/2024, DJE 29/04/2024; TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2023, DJE 04/10/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.685.152/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma, j. 28/03/2022,
DJe
30/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Rita Emília de Campos Passarelli contra sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

A ação foi ajuizada pela segurada em face do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que se encontrava totalmente incapacitada para o trabalho em decorrência de moléstia grave, pleiteando, assim, o benefício previdenciário correspondente.

No curso do processo, a autora veio a falecer, sendo posteriormente requerida e deferida a habilitação dos sucessores para continuidade do feito.

O Juízo de origem, sem realizar a perícia médica judicial, proferiu sentença na qual concluiu pela ausência de comprovação suficiente da incapacidade permanente, julgando improcedente o pedido e revogando a tutela antecipada anteriormente concedida.

Inconformados, os herdeiros interpuseram recurso de apelação, sustentando que a segurada possuía doença incapacitante de forma permanente, o que justificaria a concessão da aposentadoria por invalidez. Alegam, ainda, que o óbito decorreu das enfermidades narradas na inicial, reforçando a necessidade de deferimento do benefício.

Alternativamente, requerem a reabertura da instrução processual, com a realização de perícia médica indireta, para suprir a ausência de exame pericial direto, com base nos documentos médicos acostados aos autos.

Intimado (Id.
245498151
), o
Estado de Mato Grosso
deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (Id.
247393652
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início,
ante a declaração de hipossuficiência e demais
documentos constantes
nos autos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Portanto, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

No mais, c
omo visto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Rita Emília de Campos Passarelli, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não restou comprovada a incapacidade permanente da falecida autora.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se às seguintes questões essenciais: (i) se os documentos médicos constantes dos autos são suficientes para comprovar a incapacidade total e permanente da segurada, ainda que não tenha sido realizada perícia médica em vida; e (
ii
) se é viável a realização de perícia médica indireta para suprir a ausência de prova técnica produzida no curso da demanda.

I – Da imprescindibilidade de perícia médica judicial

De início,
no tocante à aposentadoria por invalidez, a Lei n.o 8.213/1991, em seu artigo 42, deixa claro que o benefício será devido ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, exigindo, para tanto, a comprovação da condição de incapacidade por meio de exame médico-pericial conduzido pela Previdência Social. Veja-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Como se observa, esse mesmo dispositivo possibilita a presença de médico de confiança do segurado, bem como prevê a possibilidade de realização do exame com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental, de acordo com situações e requisitos estipulados em regulamento (art. 42, §§1o e 1o-A).

Assim, ao tratar de um benefício de natureza personalíssima, cuja concessão pressupõe a verificação de fatores de saúde que podem impactar definitivamente a capacidade laboral, revela-se imprescindível a produção de prova técnica especializada.

Sabendo disso,
é imperioso sublinhar que o magistrado, por ausência de conhecimento técnico, não detém a aptidão necessária para atestar, por conta própria, a incapacidade ou não de um segurado. A incapacitação laboral configura matéria de ordem técnica, razão pela qual a realização de perícia médica judicial se mostra imprescindível para subsidiar o livre convencimento motivado do julgador.

Nesse ponto, saliento que o Código de Processo Civil consagra a prova pericial como elemento idôneo para a aferição de questões que demandem conhecimento especializado (
arts
. 464, 465 e 472 do CPC/2015). Sendo assim, e conforme o princípio do contraditório e da ampla defesa, a prova técnica é que possibilita às partes o devido debate acerca do grau de comprometimento da saúde do segurado, bem como a viabilidade de concessão do benefício previdenciário.

Cumpre pontuar, ainda, que laudos médicos particulares, por si sós, não bastam para infirmar a conclusão proferida em perícia ou avaliação oficial, a qual goza de presunção de legitimidade e veracidade. É entendimento consolidado que, em caso de divergência entre laudo médico particular e avaliação promovida pela Administração ou pelo ente previdenciário oficial, faz-se necessária a produção de perícia judicial para dirimir o conflito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 2.
Havendo controvérsia a respeito da incapacidade laboral, a realização de perícia médica judicial é imprescindível, razão pela qual, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, incabível a concessão prévia do benefício
. 3. Recurso não provido. (N.U 1023482-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)

[grifo nosso]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE DOENÇAS CRÔNICAS INCAPACITANTES. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de instrumento, o qual visava garantir o afastamento de servidora pública estadual portadora de doenças crônicas e incapacitantes do exercício de suas funções para tratamento de saúde, enquanto tramita ação judicial de aposentadoria por incapacidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal com fundamento nos laudos médicos apresentados; e (
ii
) avaliar se a negativa de afastamento pela administração pública ofende o direito à saúde e outros princípios constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se a verificar a legalidade e a razoabilidade da decisão recorrida, não se admitindo aprofundamento probatório nesta fase. 4.
Os laudos médicos apresentados pela agravante, embora atestem incapacidade, divergem da avaliação oficial da Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária, que concluiu pela aptidão funcional para readaptação. 5. A realização de perícia judicial é imprescindível para resolver o conflito probatório e assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que regem o devido processo legal.
6. A presunção relativa de veracidade dos atos administrativos não foi suficientemente afastada pelas provas apresentadas pela agravante. 7. A ausência de comprovação inequívoca de dano grave ou de difícil reparação, aliado ao encaminhamento para readaptação funcional, justificam o indeferimento da tutela recursal em análise perfunctória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela recursal para afastamento funcional exige prova robusta e inequívoca de incapacidade laboral total e permanente, não sendo suficiente a divergência entre laudos médicos particulares e oficiais. 2. A análise probatória aprofundada e contraditória deve ocorrer em perícia judicial no curso da lide. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Complementar no 04/1990,
arts
. 229 e seguintes. (N.U 1027619-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

[grifo nosso]

Esses precedentes endossam a ideia de que a avaliação médica oficial como regra não deve ser desconstituída de plano por simples atestados médicos particulares, sobretudo quando inexiste a devida
contraprova
técnica produzida em juízo.

Portanto, de acordo com a Jurisprudência consolidada
pelo
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e a sua não realização impossibilita a solução da lide.
Vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.
2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991. (N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III, DO CPC/15
- AUSÊNCIA
DE COMPARECIMENTO NA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA JUSTIFICADA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e a sua não realização impossibilita a solução da lide.
(N.U 1008152-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023)

[grifo nosso]

II – Da necessidade de perícia indireta em razão do óbito

A superveniência do óbito da parte autora, antes da efetiva produção do exame médico em juízo, não obsta a continuidade do feito, sobretudo se os sucessores objetivam o recebimento das parcelas
do benefício previdenciário
eventualmente devidas em atraso.

Outrossim, não se ignora que o benefício previdenciário é direito personalíssimo que se extingue com o falecimento do titular. Entretanto, o direito ao benefício previdenciário não se confunde com a possibilidade de os herdeiros pleitearem diferenças pecuniárias que o segurado deveria ter recebido em vida.

Nesse sentido
:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PROPOSTA PELA FILHA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE QUE SERIA DEVIDO À SUA FALECIDA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 71-B DA LEI 8.213/1991. DIREITO PERSONALÍSSIMO. BENEFÍCIO NÃO REQUERIDO PELO TITULAR DO DIREITO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6.
Esta Corte já assentou que o benefício previdenciário é direito personalíssimo que se extingue com o falecimento do titular. O direito ao benefício previdenciário não se confunde com a possibilidade de os herdeiros pleitearem diferenças pecuniárias que o segurado deveria ter recebido em vida
. Precedentes. [...] (
AgInt
no REsp n. 1.685.152/SP, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 30/3/2022.)

[grifo nosso]

Superada a questão acima, q
uando a perícia direta resta impossibilitada, admite-se a perícia indireta, a qual se ampara em prontuários médicos, exames laboratoriais, laudos médicos anteriores, receitas, atestados e demais documentos que possam comprovar o estado clínico do falecido à época em que se pleiteou o benefício.

Este egrégio sodalício, em julgados envolvendo seguro DPVAT, firmou entendimento de que o óbito do beneficiário não impede a constatação da invalidez alegada, pois a perícia médica indireta pode suprir a ausência de exame presencial, desde que haja documentação técnica suficiente para comprovar o quadro incapacitante.

A

prop
ósito:

DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO DURANTE O PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 3
.
É possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente do segurado, mesmo após o seu falecimento, desde que haja documentação médica suficiente para a análise.
[...] (N.U 1021785-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)

[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES ÚNICO TÓPICO DA DEMANDA - REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.[...]
O óbito do beneficiário não obsta
a
constatação da invalidez alegada na inicial, visto que pode ser obtida mediante a análise técnica da documentação médica juntada aos autos (perícia médica indireta).
(N.U 1022278-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 03/07/2022)

[grifo nosso]

Assim, havendo documentação médica suficiente (prontuários, laudos, exames etc.), mostra-se plenamente cabível a realização de perícia indireta, em consonância com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, o óbito do autor não inviabiliza a apuração da incapacidade inicialmente alegada. A análise dos documentos acostados aos autos pode suprir a impossibilidade de exame direto, garantindo o aprofundamento técnico necessário à formação do convencimento judicial e resguardando-se, ao mesmo tempo, os direitos dos herdeiros, que sucedem no direito às diferenças previdenciárias eventualmente devidas ao segurado falecido.

Nessa perspectiva, a reabertura da instrução para a realização de perícia indireta revela-se medida de rigor.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização de perícia médica indireta, possibilitando-se o regular processamento e julgamento do mérito da pretensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025